Tribunal: STF
Processo: RE 145179
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Anistia: ADCT-88, art. 8º: direito de militares punidos
por atos de exceção e anistiados à promoção por merecimento ou
sujeitas à realização de cursos específicos: superveniência de
alteração de entendimento do Tribunal.
"O que a norma do art. 8º
do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na
 reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em
atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em
conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em
graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos na ocasião
em que o servidor, civil ou militar, seria promovido" (cf. RE
165.438, Pleno, 6.10.2005, Velloso, Informativo/STF 404).
2. A
superveniência da alteração no entendimento do Tribunal é fato
modificativo do direito pleiteado nos autos e, dado que ainda não
houve o trânsito em julgado da decisão do caso, não há óbice para
que se proceda à alteração do acórdão embargado.
3. Embargos de
declaração acolhidos (C. Pr. Civil, art. 535 c/c 462), para negar
provimento ao recurso extraordinário.